Tribunal: TJSP
Processo: 2203862-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que autorizou o levantamento por parte do exequente dos valores depositados nos autos até 13/02/2023 e o levantamento também pelo exequente do valor depositado após referida data. Pretensão do executado-agravante de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Erro material configurado que contraria o disposto no acordo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que autorizou o levantamento por parte do exequente dos valores depositados nos autos até 13/02/2023 e o levantamento também pelo exequente do valor depositado após referida data. Pretensão do executado-agravante de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Erro material configurado que contraria o disposto no acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Decisão reformada neste ponto. Em relação ao pleito de levantamento de valores depositados nos autos antes da data 13/02/2023 pelo agravante, este carece de deferimento, uma vez que contraria diretamente o instrumento acordado livremente entre exequente e executado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.